Tribunal: STF
Processo: ADI 7241
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.844/22 do Estado do Piauí. Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Legitimidade ativa. Transporte alternativo rodoviário intermunicipal de passageiros. Delegação de serviço público. Permissão. Renovações automáticas. Impossibilidade. Procedimento licitatório prévio. Obrigatoriedade. Artigo 175 da Constituição Federal. Inconstitucionalidade material. Procedência.



    1. Extrai-se do estatuto social da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI) que os serviços de transporte público intermunicipal se encontram em seu âmbito de atuação, visto que há previsão expressa de que sua atuação também se dê no interesse de empresas detentoras de permissões delegadas pelos estados. Legitimidade ativa reconhecida.



    2. A lei estadual questionada mantém válidas e prorrogadas automaticamente permissões já exauridas de serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros, prevendo a prorrogação automática das permissões, por 10 (dez) anos, em caso de não realização de nova licitação.



    3. A lei estadual impugnada propõe-se não só a restaurar a vigência de permissões vencidas, em ofensa ao procedimento licitatório que deve preceder a delegação de serviços públicos, mas também a prorrogar automaticamente essas permissões caso não seja realizado procedimento licitatório subsequente, restando nítida a ofensa ao mandamento constitucional do art. 175 da Constituição Federal. 



    4. Findo o período de exploração do serviço pelo permissionário, é inviável sua renovação automática por lei sem prévia licitação. Precedentes: ADI nº 2.716, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/08; ARE nº 869.007/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; DJe de 26/5/17.



    5. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 7.844/22 do Estado do Piauí.